Tribunal: TJBA
Processo: 8006029-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006029-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: ANTONIO WILSON DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
ANNA KARININA D AFFONSECA REIS, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA, COM A RESSALVA PARA TRATAMENTOS DE ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 12, INC. I, ALÍENA “C”, DA LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO WILSON DA SILVA REIS na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A decisão recorrida condenou a seguradora ao reembolso das despesas com a aquisição do medicamento Erdafitinib (R$ 67.401,60) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), além das custas processuais e honorários advocatícios.

A seguradora sustenta que o fornecimento do medicamento não está incluído na cobertura contratual por tratar-se de tratamento domiciliar e que, caso o reembolso fosse devido, deveria ocorrer dentro dos limites da apólice. Afirma, ainda, que a negativa de cobertura não enseja danos morais.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na possibilidade da cobertura do medicamento para uso domiciliar, prescrito ao consumidor-beneficiário, à luz da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. Discute-se, ainda, se a negativa de cobertura por parte da seguradora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a interpretação mais favorável ao consumidor em casos de cláusulas contratuais ambíguas ou limitativas (CDC, art. 47).

A Lei nº 9.656/98 prevê a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos adjuvantes e para o controle de efeitos adversos (art. 12, I, "c") de forma excepcional, fazendo uma ressalva à exceção do art. 10, inc. VI, da mesma lei. O medicamento indicado para tratamento de câncer de bexiga, enquadra-se nessa hipótese, sendo indevida a recusa da seguradora.

A negativa injustificada de cobertura gerou sofrimento e insegurança ao consumidor, comprometendo seu tratamento oncológico. Assim, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, arbitrada pelo juízo de origem , mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta da operadora do plano de saúde.

Precedentes do STJ e dos tribunais estaduais confirmam a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo plano, bem como a obrigação de reembolso quando o segurado assume o custo do medicamento indevidamente negado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear fármaco de uso domiciliar quando presente a hipótese excepcional de medicamento antineoplásico de uso oral prescrito pelo médico assistente, conforme previsto no art. 12, I, 'c', da Lei nº 9.656/98.

2. A negativa indevida de cobertura pode ensejar indenização por danos morais, quando caracterizado o abalo emocional e a afetação da saúde do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, REsp nº 1.575.764/SP; TJBA, Apelação nº 0396113-08.2012.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0513223-43.2016.8.05.0080.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006029-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BRADESCO S.A.
e parte recorrida
ANTONIO WILSON DA SILVA REIS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.